Tribunal: STF
Processo: HC 235186
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 185.012/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE PELA CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo de primeiro grau, insta consignar que, em momento posterior, na fase no art. 28 do Código de Processo Penal, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à imposição da cautelar extrema, não havendo falar em nulidade do decreto. (Precedentes).



    2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos acusados, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado tentado, praticado em concurso de diversos agentes, mediante socos, chutes, pisões, golpes com pedaços de pau, barras de ferro e capacete. Tais circunstâncias denotam suas periculosidades e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 3, p. 1).



    A defesa sustenta, primeiro, que o “requerimento de prisão posterior a ordem de ofício é apenas um prato cheio para o descumprimento de direitos e garantias fundamentais, o qual encoraja magistrados a prenderem sempre de ofício (exatamente o caso da primeira autoridade coatora), sem qualquer tipo de sanção”. (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Em seguida, alega que: 



    “[...] não houve fundamentos que evidenciariam a necessidade da custódia cautelar, servindo, com a máxima vênia possível, essa fundamentação para absolutamente qualquer crime supostamente violento.



    Ora, se a conduta já está tipificada, por consequência há uma gravidade concreta nela. Se este argumento isolado prosperar, é um salvo conduto para prender absolutamente qualquer pessoa que responda por crime violento. Reitera-se, pessoa que responda, não que foi condenada!” (doc. eletrônico 1, p. 8)



    Por, fim, afirma que as medidas “contidas nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal, são suficientes para o prosseguimento da fase instrutória processual, sem que haja a violação quanto ao princípio da presunção de inocência e, principalmente, o constrangimento ilegal do PACIENTE, além de permitir o devido andamento do processo penal”. (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ao final, requer:



    “a) Sejam remetidos os autos ao órgão ministerial, na pessoa de seu representante e na condição de custos legis, para que emita seu parecer;



    b) Seja concedida a liminar de ordem de habeas corpus, em favor dos pacientes FELIPE LOVATO DE OLIVEIRA E PEDRO HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS, a fim de determinar a revogação de sua prisão preventiva, eis que evidente o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos PACIENTES, com a expedição do competente alvará de soltura.



    c) Ao final, seja mantida ou concedida a ordem de habeas corpus, em favor em favor dos pacientes FELIPE LOVATO DE OLIVEIRA E PEDRO HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS, a fim de determinar a revogação de sua prisão preventiva, eis que evidente o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos PACIENTES, com a expedição do competente alvará de soltura.” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, entendo não ser hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.



    No ponto, constam do acórdão impugnado os seguintes esclarecimentos do Tribunal de Justiça local acerca dessa questão: 



    “No caso em tela, a Corte de origem consignou que (e-STJ fl. 84):



    2. Colhe-se ter a Autoridade Policial representado [3], em 5 de abril p. p, pela decretação da prisão preventiva dos então investigados F L O, G L A de M, J V V B L e P H M dos S, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menor.



    Na sequência, o Agente ministerial atuante na origem manifestou-se, (14.4.2023[4]), diferentemente, pela prisão temporária prisão temporária dos Indiciados, determinada [5] pelo Juízo a quo em 18 de abril seguinte.



    No dia 3 de maio, pronunciou-se o Representante do Órgão da Acusação pela declinação de competência, na consideração de ‘que as condutas praticadas pelos investigados se adequam ao tipo penal descrito no art. 137 do Código Penal’ [6]



    Discordando dessa promoção, a Autoridade impetrada encaminhou o feito à Procuradoria-Geral de Justiça (CPP, art. 28) e, ainda, converteu[7] em preventiva a prisão temporária dos quatro Investigados.



    Não acolhido[8], pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, o arquivamento indireto da investigação criminal, ofereceu-se denúncia, em 17.5.2023[9], atribuindo a F L de O, G L A de M, J V V B L, P H M dos S, G S B, J A V, M R H B, R Z de S, R de L e W A de M [10] o cometimento de homicídio triplamente qualificado tentado, associação criminosa e corrupção de menor.



    Na mesma data, o dr. Promotor de Justiça manifestou-se pela conversão da prisão temporária de F, G, J e P em preventiva[11], que, no entanto, já havia sido ordenada.



    Conforme se observa, apesar de a prisão temporária ter sido convertida em preventiva sem manifestação do órgão acusatório, em momento posterior, na fase do art. 28 do CPP, o Ministério Público manifestou-se pela imposição da segregação preventiva.” (doc. eletrônico 3, pp. 6-7).



    Na verdade, desde o início, a autoridade policial, que é uma das legitimadas para tal postulação, representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados, momento em que lhes imputou a suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, de associação criminosa e de corrupção de menor.



    Apesar da discordância de entendimento por parte do Promotor de Justiça oficiante no Juízo de origem, certo é que, ao fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, atuando na forma do art. 28 do Código de Processo penal, afastou a desclassificação das condutas então requerida pelo Promotor e ofereceu denúncia contra os acusados pelo suposto cometimento dos crimes indicados inicialmente.



    Em seguida, o órgão de acusação opinou pela conversão da custódia temporária em preventiva, tal como havia requerido a autoridade policial desde o início, a qual, todavia, já havia sido implementada pelo Magistrado de primeiro grau.



    Essas intercorrências, no entanto, são reveladoras de que houve iniciativa legítima e oportuna por parte da autoridade policial, a qual foi posteriormente convolada pelo Ministério Público competente, de modo que a prisão preventiva do paciente é compatível com a nova legislação de regência.



    No que se refere aos fundamentos da custódia, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “No mais, insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 38):



    Em relação à primeira parte do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, destaca-se a garantia da ordem pública e da instrução.



    A violência de que se revestiu o fato, que se distingue pelo excesso de brutalidade (mais de dezenas de agressores, com pedras, barras de ferro, pedaços de pau, capacetes, skate, soco, chutes e pisões, contra uma só vítima, já caída no chão e sem chance de reação), aponta a gravidade concreta do delito.



    Tudo, ademais, foi feito em área residencial e, inclusive, com terceiros que os filmaram. Alguns dos envolvidos, até mesmo, tomam conhecimento desse registro e não se importam, acenando para a câmera do celular.



    Não se ignora que a vítima compunha grupo de torcedores e que, em princípio, teria ido até o local justamente para confrontar torcida adversária.



    Todavia, isso não afasta o reconhecimento de que a motivação do crime diz com briga de torcidas, grupos conhecidos por arruaças e infrações penais diversas.



    Ainda, G L A de M ostenta histórico criminal relacionado justamente a esse contexto que se apontou: integrante de torcida e prática de crimes correlatos. 



    Responde a investigação porque, no ano passado (2022), junto de terceiros, teria obrigado a parada de um ônibus de transporte coletivo para atacar, justamente, um torcedor do Coritiba, fato do qual resultou, em tese, dano a patrimônio público (autos nº 0013903-76.2022.8.16.0013). Em outros autos nº 0044679-13.2017.8.16.0182, consta termo circunstanciado porque, no ano de 2017, em situação similar, teria tomado parte em confronto com torcedores do Paraná Clube.



    J V V B L consta no polo passivo dos autos nº 0041617-23.2021.8.16.0182, em que se noticia que, em tese, teria se envolvido em episódio violento, fruto de anterior discussão de trânsito.



    Esses apontamentos referem que adotam comportamento violento e contumaz, capaz de emprestar a conclusão de que, em liberdade, voltarão a delinquir. 



    Sob outro aspecto, os elementos de convicção indicam que atuam em grupo organizado, voltado, expressamente, a torcer para um time de futebol, mas, de maneira velada, a praticar ilícitos penais diversos.



    É natural que, sobretudo moradores da região, que os conhecem e sabem da forma como atuam, tenham receio de, se convocados a prestar depoimento, neguem-se a comparecer ou não relatem a verdade.



    A prisão, pois, é devida para garantir a instrução.



    Por fim, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), não cabe cautelar diversa. Todas seriam inócuas (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal).



    3. Conclusão



    Diante do exposto, remeta-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, o que se faz com base no art. 28 do Código de remeta-se Processo Penal – com redação anterior à Lei nº 13.964/2019 (vide decisão liminar nas ADI nº 6298, 6300 e 6305).



    Converte-se, de acordo com a representação policial nos autos nº 0005686-10.2023.8.16.0013, a prisão temporária em preventiva, até, ao menos, que se manifeste a Procuradoria-Geral de Justiça. (Grifei.)



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura dos recorrentes caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 85):



    5. Não se mostra, assim, ilegal ou arbitrária a segregação provisória, dada sua imprescindibilidade para ilegal arbitrária para a garantia da ordem ordem pública. 



    Com efeito, a gravidade in concreto da imputada tentativa de homicídio qualificado – praticada, em tese, em concurso de agentes, mediante socos, chutes, pisões, golpes com pedaços de pau, barras de ferro e capacete – justifica o encarceramento dos Pacientes.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos recorrentes, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado tentado, praticado em concurso de diversos agentes, mediante socos, chutes, pisões, golpes com pedaços de pau, barras de ferro e capacete. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio.



    Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.” (doc. eletrônico 3, pp. 7-9).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido.” (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/5/2015).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2015). 



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator